Tribunal: TJDFT
Processo: 0724650-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724650-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO NOGUEIRA AGRAVADO: WESLEY ALVES LOBO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo PAULO ROBERTO NOGUEIRA (exequente) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0739532-67.2020.8.07.0001 ajuizada por esse em desfavor de WESLEY ALVES LOBO, indeferiu o pedido de penhora diretamente na folha de pagamento do devedor, nos termos da decisão de ID 98635162 (do processo originário) a seguir transcrita: “A exequente requer que seja realizada a penhora diretamente na folha de pagamento da devedora. Contudo, é inadmissível a penhora, ainda que parcial, do salário ou proventos de aposentadoria do devedor, nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Ademais, a regra legal da impenhorabilidade só pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar, ou de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, não sendo nenhuma dessas hipóteses a dos autos. Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos: Sobre a questão, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça que "o desconto mensal sobre o salário do devedor, diretamente na folha de pagamento, até a completa satisfação do débito, ainda que parcialmente, viola a norma legal, porquanto não se amolda às exceções prevista no §2o do art. 833 NCPC." (Acórdão n.1006762, 07019949420168070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/03/2017, Publicado no PJe: 18/04/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Indefiro, portanto, o pedido de ID 98485561. Assim, intime-se a parte exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC. Caso não haja manifestação no prazo determinado, intime-se a parte autora pessoalmente, nos termos do artigo 485, § 1o do CPC, para cumprir as ordens precedentes, sob pena de extinção do feito. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 27756476), o Agravante advoga a tese de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Aduz que “o devedor é servidor público da Secretária de Saúde do DF, cargo “MEDICO - ORT. E TRAUMATOLOGI” auferido renda bruta mensal de R$27.691,22 (vinte e sete mil seiscentos e noventa e um reais e vinte e dois centavos), conforme comprovante de rendimento em anexo”. (ID 27756476 - Pág. 4) Sustenta que haveria risco de dano na determinação do exequente para indicar bens do devedor passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção, na forma do art. 485, III, do CPC, eis que não haveria bens passiveis de penhora a indicar, o que poderia ocasionar a extinção da lide. Destarte, requer seja deferido o efeito suspensivo para obstar a produção dos efeitos da decisão recorrida até ulterior decisão final do Agravo. No mérito, para que seja deferida “a penhora no percentual de 10% a 30%, e/ou outro valor que estender este ilustre Relator, em face do salário auferido pelo devedor junto a Secretaria de Saúde do DF, eis que a constrição de percentual dessa verba, assegura a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade.” (ID 27756476 - Pág. 9) É o relatório. Passo a decidir. O recurso revela-se cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC; mostra-se tempestivo, com o preparo recolhido (ID 27756491 - Pág. 1) e prescinde da formação do instrumento (art. 1.017, § 5o, do CPC). Destarte, preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido efeito suspensivo, o que passo a fazê-lo. In casu, em sede perfunctória de análise do caso, não se verifica urgência que autorize o deferimento da liminar pleiteada pelo recorrente. Impende ressaltar que o crédito está preservado, sem qualquer anúncio de iminente prescrição. Outrossim, na hipótese de não localização de bens passíveis de penhora, remanesce a via da suspensão do feito executivo, na forma do art.921, III, do CPC, fato que, em tese, afasta a verossimilhança das alegações do Agravante quanto ao noticiado risco de dano. Logo, ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada. Essas as razões por que INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator